Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705325-42.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFONSO DE LIGORIO OLIVEIRA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AFONSO DE LIGORIO OLIVEIRA SILVA (ID 18346088) contra sentença (ID 18346085) que, nos autos da ação movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial. Em desconformidade com o disposto no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deixou de comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal. Instado (ID 55278305) a demonstrar a miserabilidade apta a lhe conferir a concessão de gratuidade, quedou-se inerte (ID 55745974). Na sequência, após o indeferimento da benesse, o recorrente foi concitado a sanear a aludida pendência processual. Contudo, não cumpriu a determinação legal, no sentido recolher o necessário preparo. Como é sabido por todos, a sanção processual correspondente é a declaração de deserção do recurso. Dessa forma, não conheço do recurso, por força do mandamento estabelecido pela parte final do artigo 1.007 c/c o inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador